Tribunal: TJMT
Processo: 0043702-36.2013.8.11.0041
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0043702-36.2013.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Tempestividade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALDA ANTONELLI - CPF: 256.306.959-91 (REQUERENTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES ASSUNCAO - CPF: 063.650.601-06 (REQUERENTE), MARIA NINA VILELA DE REZENDE - CPF: 317.721.455-72 (REQUERENTE), MARIA INES MORO SERRANO - CPF: 378.193.211-72 (REQUERENTE), MARCELINA DE JESUS REAME - CPF: 046.093.668-94 (REQUERENTE), MARCIA TERESA RIBEIRO - CPF: 241.770.321-15 (REQUERENTE), MARLENE CAMARGO SILVA - CPF: 107.030.631-20 (REQUERENTE), MARINA FERNANDES FARIAS - CPF: 288.413.441-72 (REQUERENTE), NEIDE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 411.843.601-97 (REQUERENTE), NERY FREIRE DE SOUZA - CPF: 284.645.591-00 (REQUERENTE), NILTON GERALDINO - CPF: 020.763.648-62 (REQUERENTE), NILZA NONATO DA SILVA - CPF: 047.938.891-15 (REQUERENTE), NITOZA VIEIRA CUNHA - CPF: 070.194.751-91 (REQUERENTE), NILZA LOPES BARBOSA - CPF: 207.899.981-49 (REQUERENTE), NORIMAR LEMES DE ARAUJO - CPF: 172.696.521-04 (REQUERENTE), OSWALDO NEVES DA CRUZ - CPF: 063.890.741-15 (REQUERENTE), PATRICIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 801.703.311-72 (REQUERENTE), PEDRO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 103.431.991-49 (REQUERENTE), TANIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 328.124.771-72 (REQUERENTE), VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE - CPF: 535.295.611-34 (REQUERENTE), VENUS SANTANA NEVES MANGABEIRA - CPF: 275.763.881-53 (REQUERENTE), VERA LUCIA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 161.538.631-91 (REQUERENTE), ZENAIDE VILLELA CARVALHO - CPF: 107.090.611-53 (REQUERENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REQUERIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023